Tribunal: TJBA
Processo: 8020893-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020893-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: BENEDITA DOS SANTOS VAZ

Advogado(s)
:
PAULO GONCALVES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA REPETITIVO Nº 1.061/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica em contrato de empréstimo consignado impugnado quanto à assinatura e aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de resistência injustificada ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, diante da alegação de que outros meios de prova teriam sido apresentados para demonstrar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as teses deduzidas no agravo de instrumento, inclusive quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé.

5. O art. 429, II, do Código de Processo Civil atribui à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando a assinatura for impugnada.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, firmou a tese de que incumbe à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor.

7. A apresentação de documentos unilaterais, como comprovantes de transferência de valores, não substitui a prova técnica idônea da autenticidade da assinatura, especialmente quando determinada a realização de perícia grafotécnica.

8. A resistência injustificada à produção da prova pericial, aliada à interposição de recurso sustentando tese contrária a precedente vinculante, caracteriza conduta processual enquadrável nas hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

9. A condenação por litigância de má-fé decorre de conduta processual reiterada e protelatória, e não do mero exercício regular do direito de defesa.

10. Inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, é inviável a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8020893-84.2025.8.05.0000. EDCiv
, sendo Embargante a
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

e Embargad
o
BENEDITA DOS SANTOS VAZ.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos voto do Relator.